Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-95.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA e RECONVENÇÃO.
1.- Justiça gratuita. Deferimento do pedido. Postulante que foi beneficiado com o auxílio emergencial. Existência de pessoa jurídica, por si só, que não implica na existência de renda suficiente ao pagamento do preparo. Extratos de movimentação bancária suficientes à demonstração de que, na atualidade, mostra-se possível a concessão da mencionada benesse,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA e RECONVENÇÃO.
1.- Justiça gratuita. Deferimento do pedido. Postulante que foi beneficiado com o auxílio emergencial. Existência de pessoa jurídica, por si só, que não implica na existência de renda suficiente ao pagamento do preparo. Extratos de movimentação bancária suficientes à demonstração de que, na atualidade, mostra-se possível a concessão da mencionada benesse, isentando-o do recolhimento do preparo recursal.
2.- Incontroversa utilização do imóvel. Questionado condomínio sobre o bem. Destaque pendente de julgamento. Inexistente partilha, entretanto, que não impede a cobrança de indenização, na forma de aluguel, limitada a metade do imóvel. Eventual inserção do imóvel dentre o patrimônio partilhável que estabelecerá, a princípio, propriedade igualitária, observado o regime da comunhão parcial de bens. Destaque suficiente a estabelecer a cobrança de indenização proporcional à quota-parte, anotada a sua utilização com exclusividade. Emprego do art. 1.319 e do art. 1.326, ambos do Código Civil. Precedentes. Valor devido a título de indenização. Necessária sujeição da matéria à liquidação de sentença, observada a impugnação dos valores sugeridos pelo autor.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.